Tribunal: TJDFT
Processo: 0753518-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE FALÊNCIA. ADMINISTRADOR JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE SALDO SUFICIENTE DE TITULARIDADE DA MASSA FALIDA. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO FEITO FALIMENTAR. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo credor contra decisão que, nos autos de ação de falência, suspendeu o feito pelo prazo de 6 (seis) meses.
2. Decisão desta Relatoria indeferiu a medida liminar (ID 79143583).
3. A 5a Procuradoria de Justiça Cível do MPDFT oficiou pelo desprovimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em analisar se é cabível a suspensão da ação de falência, a pedido do administrador judicial, em caso de inexistência de ativos líquidos com aptidão de permitir a continuidade da arrecadação de bens.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. À luz dos art. 99, inciso VII, da Lei n. 11.101/2005, compete ao juízo falimentar, dentre outras providências, determinar as diligências necessárias para salvaguardar os interesses das partes envolvidas.
6. Se o administrador judicial apontou a inexistência, por ora, de recursos suficientes para arcar com os custos operacionais do procedimento falimentar, a determinação de suspensão do feito, pelo prazo de 6 (seis) meses, visa a resguardar a efetividade da ação de falência e os interesses dos sujeitos processuais, em conformidade com o art. 99, inciso VII, da Lei n. 11.101/2005.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.